Tribunal: TJES
Processo: 5004991-57.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Overbooking
Data de julgamento: 2024-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004991-57.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA
RECORRIDO: CELIA MARIA MAROT BORGES BARBOSA CONTAO e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO:
5004991-57.2023.8.08.0024

RECORRENTE: TRANSPORTES AÉREOS PORTUGUESES SA

RECORRIDO: CELIA MARIA MAROT BORGES BARBOSA CONTAO, RICARDO ORIGENES BARRETO VANDERMAAS CONTAO

RELATORA: WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

JUIZ SENTENCIANTE: PATRICIA LEAL DE OLIVEIRA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TRANSPORTE AÉREO. EMBARQUE NÃO AUTORIZADO PELOS FUNCIONÁRIOS DA RECORRENTE EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE VACINA. COMPROVANTE DEVIDAMENTE APRESENTADO. AUSÊNCIA DE RAZÃO PARA IMPEDIMENTO DO EMBARQUE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação ajuizada por
CELIA MARIA MAROT BORGES BARBOSA CONTAO
e
RICARDO ORIGENES BARRETO VANDERMAAS CONTAO
em face de
TRANSPORTES AÉREOS PORTUGUESES SA (TAP AIR PORTUGAL)
. Narram os autores, em suma, que adquiriram passagens aéreas da requerida, com múltiplos trechos, cuja viagem teve início no dia 28/09/2022, com o voo partindo de Vitória/ES com destino a Belo Horizonte/MG, onde seguiram em novo voo com destino a Lisboa/Portugal e, em seguida, embarcaram no voo Londres/Inglaterra, onde permaneceram até o dia 03/10/2022. Aduzem que, em 03/10/2022, retornaram a Lisboa, onde permaneceram até 08/10/2022, quando retornariam ao Brasil. Afirmam que chegaram ao aeroporto, no dia 08/10/2022, com a antecedência necessária realizando os procedimentos de check-in, despacho de bagagem, imigração, aguardando, assim, o momento do embarque oportunidade, em que, após aguardarem na fila, foram-lhes solicitados os comprovantes de vacinação, “
e enquanto os requerentes abriam o aplicativo e acessavam o comprovante, as funcionárias da requerida continuaram realizando o embarque dos demais passageiros, inclusive dos amigos dos requerentes que também fizerem a viagem. Alegam que minutos depois os autores apresentaram os comprovantes de vacinação, contudo, as funcionárias da ré não os deixaram embarcar argumentando que o voo estava fechado”
. Alegam que o comprovante de vacinação não foi solicitado no momento do check-in e sim, apenas no portão de embarque, procedimento diferente do realizado com o casal de amigos, que os acompanhavam (cujos comprovantes de vacinação foram solicitados no momento do check-in). Desse modo, afirmam que tiveram que adquirir novas passagens, totalizando o valor de R$13.258,72. Diante disso, pleitearam a reparação por danos materiais e morais.

Em contestação (ID. 7212475) a Requerida sustenta ausência de falha na prestação do serviço. Afirma que em “Lisboa não há balcão de check- in, ou seja, os passageiros entregam suas malas e fazem o check-in em um quiosque/totem; ou via web, quando não possuem bagagem, sem qualquer verificação humana”, e que os documentos somente são verificados no momento do embarque, que os autores não apresentaram o certificado de vacinação no momento do embarque, sendo justo o impedimento. Ainda, afirma que não merece prosperar a alegação de overbooking, uma vez que “a aeronave possuía disponibilidade de 34 pessoas na executiva e 264 na econômica, porém só embarcaram 29 na executiva e 184 na econômica”.

Réplica (ID. 7212480), reportando-se aos termos da inicial.

Termo de audiência (ID. 7212784), restando infrutífera a composição amigável.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 7212792), que resolveu a lide nos seguintes termos:

Ante o exposto,
ACOLHO
os pedidos iniciais, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, e
CONDENO
a TRANSPORTES AÉREOS PORTUGUESES S/A a pagar a CELIA MARIA MAROT BORGES BARBOSA CONTAO, RICARDO ORIGENES BARRETO VANDERMAAS CONTAO, o valor de:

a. R$ 13.258,72 (treze mil duzentos e cinquenta e oito reais e setenta e dois centavos) a título de danos materiais com correção monetária, desde a data do desembolso, em 08/10/2022 (Súmula 43, STJ), e juros de mora, contados a partir da citação (art. 397, parágrafo único c/cart. 405, CC), ambos pelos índices da Corregedoria local; e

b. R$10.000,00 (dez mil reais), sendo R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
para cada autor,
a título de danos morais, com correção monetária, desde o arbitramento (súmula 362, STJ), e juros de mora, a contar da citação (art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC), ambos pelos índices da Corregedoria local.

Irresignado, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID. 7212794) sustentando que não houve falha na prestação de serviço, a ausência de conduta ilícita tendo em vista a legalidade do controle de documentação e a ausência de danos materiais e morais.

Uma vez interposto o recurso, os autores apresentaram contrarrazões (ID. 7212799), objetivando a manutenção da sentença objurgada.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Ausentes questões preliminares, passo ao exame do mérito recursal.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, em havendo responsabilização da recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Uma vez reconhecida a relação de consumo, e tendo em vista a previsão legal disposta no art. 6º, VIII do CDC e no art. 373, II, do CPC, verifica-se que o ônus da prova recai sobre a empresa requerida.

É evidente,
in casu
, que houve uma falha na prestação de um serviço apropriado e eficiente por parte da empresa ré. Salienta-se que, em conformidade com entendimento doutrinário majoritário, acerca das excludentes previstas no artigo 14 do CDC e em análise às justificativas trazidas pela Recorrente, em suas razões recursais, houve a ocorrência de situações, quais sejam o impedimento do embarque dos autores e a impossibilidade de remanejamento do mesmo para o voo mais próximo, tendo os autores que arcar com novos bilhetes de passagem aérea, além de retornar em data diversa da programada, o que caracteriza fortuito interno, inerente ao próprio risco da atividade econômica exercido pela mesma.

Assim, filio-me ao entendimento do Juízo sentenciante nos seguintes termos:

Conforme documento de ID 21841165, os autores possuem certificado de vacinação, cumpre ressaltar que à época da viagem, tal documento era requisito necessário para embarques, de modo que, tendo em vista que os Requerentes já haviam embarcado do Brasil com destino a Portugal, em voos também operados pela companhia aérea ré (ID 21841156), é verossímil a alegação autoral de que os mesmos portavam e apresentaram os documentos no momento do embarque do voo de retorno, em 08/10/2022, tendo sido indevidamente impedidos de embarcarem.

Ademais, embora a Requerida sustente que no aeroporto em questão no momento do check-in não há qualquer verificação humana, conforme depoimento da informante trazida pelos autores (ID 29169526, 29169527 e 29169528), esta informou que possuía passagens para o mesmo voo dos autores, e que no momento do check-in foi solicitado o passaporte, bem como o certificado de vacina, não tendo sido solicitado qualquer documento além do bilhete e passaporte no momento do embarque, ou seja, em contradição ao afirmado pela companhia aérea ré.

Ainda, quanto alegação de não ocorrência de overbooking, a Requerida se limitou a trazer um print de tela no bojo da defesa (ID 24510961 – pág. 03), o que reputo ser insuficiente, uma vez que podia ter acostado aos autos a lista de passageiros embarcados no voo em questão, conhecido como “manifesto de passageiros”.

Nesse sentido, entendo que a Requerida não comprovou, na forma do art. 373, II, do CPC, a regularidade da sua conduta quanto ao impedimento do embarque dos autores.

Desse modo, a empresa Recorrente não comprovou fatos impeditivos, extintivos ou modificativos do direito da parte recorrida, como prevê o art. 373, II, do CPC e o art. 6º, VIII do CDC, na medida em que resta clara a falha na prestação de serviço.

Ao contrário do que tenta fazer crer a recorrente, no sentido de que os recorridos foram impedidos de embarcar por não possuírem cartão de vacinação, as provas dos autos apontam em sentido inverso, é dizer, que eles possuíam, sim, o cartão de vacinas, tendo em vista que eles já haviam embarcado do Brasil com destino a Portugal e, após, de Portugal para Londres, em voos também operados pela companhia aérea ré (ID 7212447 e 7212448), sendo presumível que a documentação exigida foi apresentada a contento.

Inclusive, a nova passagem comprada após todo o ocorrido (ID 7212452) também era operado pela empresa ré, sendo certo que o embarque aconteceu normalmente, indicando a existência do cartão de vacinação.

Reconhecida, portanto, a falha do serviço, surge o dever de indenizar pelos danos causados ao consumidor.

Nessa medida, considerando a necessidade de ser efetuada compra de novas passagens, os recorridos devem ser restituídos do valor despendido, qual seja, R$13.258,72 - comprovado ao ID 7212453.

No que se refere ao dano moral, evidencia-se a ocorrência de transtorno, aflição e angústia suportada pelos consumidores, cujo evento danoso perpassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e atinge a sua integridade psicológica e emocional, além de violar sua legítima expectativa de confiança e segurança na prestação do serviço.

Assim, forçoso reconhecer a caracterização do dano moral, ensejando o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Logo, em que pese a alegação da Recorrente de que o valor arbitrado é exorbitante, em análise do caso concreto, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
para cada autor
, quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, ou na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, do art. 85, §2º do CPC
.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)